Tribunal: TJSP
Processo: 1019096-98.2021.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Prequestionamento – inteligência do art. 1.025, do CPC – Embargos rejeitados.